Tribunal: TJSP
Processo: 2039663-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas relativas a compromisso de compra e venda de lote, bem como para que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas relativas a compromisso de compra e venda de lote, bem como para que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, porque, existe orientação na jurisprudência, de que: (a) independentemente da discussão acerca de quem deu causa à rescisão contratual, se por culpa da vendedora, por atraso na entrega, ou do comprador, por iniciativa unilateral, admissível a suspensão da exigibilidade de parcelas devidas por contrato, do qual uma das partes pretende a rescisão, visto que ninguém é obrigado a permanecer vinculado a negócio jurídico do qual pretende o desfazimento, em situação em que as consequências oriundas da rescisão da avença serão fixadas ao término da demanda e (b) é admissível ao compromissário comprador, ainda que inadimplente, a rescisão do contrato, com pedido de restituição de parcelas pagas (Súmula no1, TJ/SP) - Presente o requisito de perigo de dano, ante a cobrança de débito relativo a contrato em que a parte autora pretende rescindir, exercendo o seu direito de arrependimento e os efeitos deletérios oriundos da inscrição do nome em cadastros de inadimplentes - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.